Tribunal: TJES
Processo: 5019641-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019641-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IAGO BORGES POSSIMOZER e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5019641-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO BORGES POSSIMOZER, ALEJANDRO SOUZA DE FREITAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor dos pacientes contra suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo do conhecimento, que decretou suas prisões preventivas pela suposta prática dos crimes previstos no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (duas vezes), no art. 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (três vezes), bem como nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006.
A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, a falta de fundamentação concreta e individualizada da decisão que decretou a custódia e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes apresenta fundamentação concreta e idônea; e (ii) avaliar se as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, seriam suficientes para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva tem caráter excepcional e deve observar os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais incluem prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando concretamente o
periculum libertatis
dos pacientes, ante a gravidade dos delitos imputados, que incluem tentativas de homicídio contra policiais militares, tráfico de drogas e associação para o tráfico, além da corrupção de menores.
As circunstâncias da abordagem policial e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico evidenciam a periculosidade dos pacientes e o risco de reiteração delitiva, justificando a custódia preventiva para garantia da ordem pública.
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.
As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para afastar o risco concreto da liberdade dos pacientes, considerando a gravidade dos crimes imputados e a necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 869.120, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 30/11/2023, DJE 05/12/2023.

Vitória, 16 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019641-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IAGO BORGES POSSIMOZER, ALEJANDRO SOUZA DE FREITAS

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Iago Borges Possimozer e Alejandro Souza de Freitas
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal da Comarca de São Mateus,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000397-79.2024.8.08.0047.

Consta, na inicial do presente
writ,
que os pacientes
tiveram suas prisões preventivas decretadas pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, no art. 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes), e também nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como que a decisão que decretou a custódia carece de fundamentação concreta e individualizada em relação aos pacientes.

Argumenta que
os acusados
são primários e possuem residência fixa, não havendo qualquer histórico de envolvimento anterior em atividades ilícitas, bem como que é recomendável, ao presente caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer a imediata suspensão dos mandados de prisão preventiva em face dos pacientes, expedindo-se contramandados de prisão e aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, os pacientes se encontram custodiados pela suposta prática dos crimes previstos no artigo
244-B, da Lei nº 8.069/1990 (duas vezes), no artigo 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal (três vezes), bem como nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do
s
crime
s
e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente a cópia da Denúncia,
in verbis
:

Noticiam os autos do inquérito policial em anexo que, no dia 06 de agosto de 2024, entre 14h e 15h, nas imediações do “Beco do Machado” - KM 35, em São Mateus/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, corromperam os adolescentes Kellwyson da Silva Carvalho e Kaue Siqueira Felicíssimo, com eles praticando infrações penais e, em comunhão de ações e desígnios com os sobreditos adolescentes, e outros indivíduos não identificados, mediante disparos de armas de fogo, tentaram matar os policiais militares Gabriel Custódio, Carlos Magno Barreto dos Santos e Anderson de Oliveira Merlo, não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que os agentes repeliram as injustas agressões.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, estando associados para a prática do crime de tráfico de drogas, traziam consigo 246 (duzentos e quarenta e seis) pinos de substância popularmente conhecida como “cocaína”, 131 (cento e trinta e uma) buchas e 10 (dez) pedaços de substância comumente chamada de “maconha”, 16 (dezesseis) pedras de substância popularmente chamada de “crack” e ainda 01 (uma) caderneta com anotações da traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, os sobreditos policiais receberam informações de que um grupo armado de traficantes estava na região do Beco do Machado e, em preventivo, foram até o local.

Contudo, ao desembarcarem da viatura, avistaram todos os indivíduos portando armas de fogo, dentre eles os denunciados JOÃO VICTOR MARRANE FELICÍSSIMO, ALEJANDRO SOUZA DE FREITAS, IAGO BORGES POSSIMOZER e IGOR VIANA DELCARO, bem como os adolescentes Kellwyson da Silva Carvalho e Kaue Siqueira Felicíssimo.

Todos os criminosos do grupo, ao avistarem a guarnição, efetuaram grande volume de disparos contra os militares, inclusive com o uso de arma de fogo de disparos em “rajada”, isto é, automática.

Na tentativa de se defenderem, os militares responderam também efetuando disparos, mas os criminosos fugiram por uma área de mata. Porém, durante a fuga, os meliantes deixaram 01 (um) carregador de pistola Glock do tipo “caracol”, abastecido com 49 (quarenta e nove) munições calibre 9mm.

Também foi deixada por eles no local 01 (uma) sacola contendo 246 (duzentos e quarenta e seis) pinos de substância popularmente conhecida como “cocaína”, 131 (cento e trinta e uma) buchas e 10 (dez) pedaços de substância comumente chamada de “maconha”, 16 (dezesseis) pedras de substância popularmente chamada de “crack” e 01 (uma) caderneta com anotações da traficância. Ainda, foram deixados 07 (sete) aparelhos de telefone celular.

Pouco depois, os policiais foram informados de que o denunciado JOÃO VICTOR e o adolescente Kellwyson procuraram por atendimento médico hospitalar, pois foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Assim, a guarnição dirigiu-se ao Hospital Dr. Roberto Arzinaut Silvares, efetuando a prisão de JOÃO VICTOR e a apreensão do adolescente Kellwyson. Os demais denunciados foram identificados posteriormente pelas vítimas.

Destaca-se que os denunciados e os adolescentes já são conhecidos dos militares por seu envolvimento com a criminalidade.

Observa-se que os agentes delituosos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares visando assegurar a execução e a impunidade dos crimes que estavam praticando, quais sejam, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de armas de fogo e munições.

Além disso, as tentativas de homicídio foram praticadas em face de agentes de segurança pública no exercício da função e com emprego de arma de fogo de uso restrito.

N
o que concerne
ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados,

conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia.

Desse modo, havendo a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, aliada à existência de materiais comumente utilizados
no comércio ilícito de drogas, como caderneta de anotações da traficância, bem como diante das circunstâncias da abordagem, estando supostamente envolvidos os pacientes, mais dois corréus e dois adolescentes, os quais, naquele momento, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares para assegurar a impunidade dos demais crimes
,
fica demonstrado o risco concreto da liberdade dos pacientes, nos termos da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INFORMANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
No caso, como visto, a prisão foi mantida pelo Tribunal de origem, em caráter liminar, lastreada em elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade 2,6g de maconha, em duas porções, 177,84g de cocaína, em 620 porções, e 217,1g de crack, em 211 porções, além de um aparelho celular, uma balança de precisão, invólucros vazios, caderno com anotações e R$ 63,00 em espécie
(e-STJ fl. 47). Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 3. Verifica-se que o
decisum
apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.120; Proc. 2023/0412913-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso sejam soltos, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Iago Borges Possimozer e Alejandro Souza de Freitas
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como serem primários e possuírem residência fixa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por sua vez
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)